Tribunal: TJSP
Processo: 1045052-43.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Ação ordinária – CNH – Cassação do direito de dirigir – Aplicação de penalidade ao autor pelo cometimento de infrações de trânsito durante o período de suspensão do direito de dirigir – Alegação de que o procedimento administrativo violou o seu direito ao contraditório e à ampla defesa e, ainda, de que praticou as infrações em estado de premente necessidade – Não comprovação – Autor que

Ementa:
Ação ordinária – CNH – Cassação do direito de dirigir – Aplicação de penalidade ao autor pelo cometimento de infrações de trânsito durante o período de suspensão do direito de dirigir – Alegação de que o procedimento administrativo violou o seu direito ao contraditório e à ampla defesa e, ainda, de que praticou as infrações em estado de premente necessidade – Não comprovação – Autor que deixou de apresentar elementos de prova que corroborassem tais alegações – Inteligência do art. 373, I, do CPC – Regularidade do procedimento administrativo de cassação – Sentença mantida – Recurso desprovido.